Tribunal: STF
Processo: RE 1447106
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 26, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985. EFEITO ERGA OMNES DA SENTENÇA NOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JUDICIAL PROLATOR. 1. ‘As ações civis públicas, ao tutelarem indiretamente direitos individuais homogêneos, viabilizam uma prestação jurisdicional de maior efetividade a toda uma coletividade atingida em seus direitos, dada a eficácia vinculante das suas sentenças’ (AgRg no AREsp 122031/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/5/2012). Outros precedentes: AgRg no REsp 1.378.094/SC, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/9/2014; AgRg no REsp 1.3403.68/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/11/2013; EDcl no REsp 1.338.484/DF, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 24/6/2013; REsp 1.377.400/SC, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2014. 2. Recurso especial provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para determinar que “a eficácia erga omnes do título judicial tão somente se restringi à Comarca de Lajes/SC” (eDOC 32).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 37, caput e 196 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 34, p. 9):



    “O acórdão recorrido implicou evidente desrespeito ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2° da Constituição Federal, na medida em que invadiu esfera de competência e atribuição do Poder Executivo, no que concerne à definição de políticas públicas de saúde e à otimização da aplicação dos recursos públicos. 



    Não se deve olvidar o relevante papel do Estado no planejamento e prestação de serviços públicos. Ocorre que a tarefa de definir, em vista dos escassos recursos públicos, a forma de prestação e de financiamento desses serviços não pode ser cometida ao Poder Judiciário, em ações judiciais pontuais, tendo em vista que esse Poder não tem a visão global das necessidades públicas.”



     



    Alega-se ainda que (eDOC 34, p. 12):



    “O acórdão recorrido violou ainda o art. 37, caput, da Constituição Federal, por haver violação ao princípio constitucional da eficiência em razão de que a decisão cria desequilíbrio nas políticas públicas de saúde, quebrando regras de financiamento estabelecidas de forma uniforme e coerente pelo SUS para os três níveis de governo (União, Estados e Municípios) e beneficiando, com exclusividade injustificável, determinados cidadão sem detrimento de outros que, sob a perspectiva de políticas públicas mais amplas, possam demandar atenção prioritária”.



    O precesso foi sobrestado para que se aguardasse o julgamento do recurso paradigma do Tema 1.075 da sistemática de repercussão geral (eDOC 38).



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação à luz do Tema 1.075 (eDOC 40). A Primeira Turma manteve o acórdão recorrido. A decisão restou assim ementada (eDOC 42, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFICÁCIA ERGA ONES CONFERIDA À SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE LAJES/SC. JULGAMENTTO DO RE 1.101.937/SP (TEMA 1.075). RIPRISTINAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 16 DA LEI 7.347/1985. NON REFORMATIO IN PEJUS. ARTIGO 1.030, II, DO CPC/2015. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGADO. 1. Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência do STJ para análise de hipótese de retratação, conforme previsão do art. 1.030, II, do CPC/2015. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937/SP (Tema n. 1.075), sedimentou o entendimento de que: " É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original." 3. No julgamento do presente recurso especial, foi conferida eficácia erga omnes à sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, Executivos Fiscais, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos da Comarca de Lajes/SC, a qual determinara, ao Estado de Santa Catarina, o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Todavia, na apreciação dos subsequentes embargos declaratórios, sua área de eficácia foi restringida aos limites territoriais do Município de Lajes/SC. 4. Por força do novel entendimento encartado no Tema n. 1.075, o juízo de retratação deveria ser levado a efeito, para decotar, do acórdão atacado, a restrição de validade do título judicial ao limite territorial da Municipalidade de Lajes/SC. Sucede que o recurso extraordinário foi manejado pelo Estado de Santa Catarina, no bojo do qual o recorrente pretende seja excluída a própria eficácia erga omnes da sentença. Sendo assim, a retratação importaria reformatio in pejus em desfavor do recorrente. 5. Em juízo negativo de retratação, confirma-se o acórdão que deu provimento ao recurso especial”.



    A Vice-Presidência do STJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 44).



    É o relatório. Decido.



     Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 1.101.937, DJe 14.6.2021, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema 1.075), reconheceu a existência de repercussão geral sobre a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 



    1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 



    2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 



    3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 



    4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 



    5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".



    No leading case representativo da controvérsia, ficou definida a seguinte tese:



    I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original; II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.



    A Primeira Turma do STJ, cujo acórdão é objeto do apelo extremo, assim decidiu (eDOC 42, pp. 4-5):



    “No julgamento do presente recurso especial, foi conferida eficácia erga omnes à sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, Executivos Fiscais, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos da Comarca de Lajes/SC, a qual determinara, ao Estado de Santa Catarina, o fornecimento de medicamento não Padronizado pelo SUS. Todavia, na apreciação dos subsequentes embargos declaratórios, sua área de eficácia foi restringida aos limites territoriais do Município de Lajes/SC: "Nesse sentido, deve ser exposto que a eficácia erga omnes do título judicial deve se restringir apenas à Comarca de Lajes/SC, valendo frisar que esse limite territorial consta do pedido da petição inicial desta ação civil pública (e-STJ fl. 9), bem como que a sentença do juízo de primeiro grau assim o definiu (e STJ fl. 217)" (e-STJ fls. 525-526). Portanto, percebe-se que, por força do novel entendimento encartado no Tema n. 1.075, o juízo de retratação deveria ser levado a efeito, para decotar, do acórdão atacado, a restrição de validade do título judicial ao limite territorial da Municipalidade de Lajes/SC. Sucede que o recurso extraordinário foi manejado pelo Estado de Santa Catarina, no bojo do qual o recorrente pretende seja excluída a própria eficácia erga omnes da sentença. Sendo assim, a retratação importaria reformatio in pejus em desfavor do recorrente. Logo, a mantença do julgado alvejado é medida que se impõe. Isso posto, em juízo negativo de retratação, confirmo o entendimento firmado no acórdão de fls. 436-449 e-STJ , no sentido de dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Santa Catarina.” (grifei)



    Constato que o caso dos autos não se alinha ao julgamento do Tema 1.075 da repercussão geral. 



    Isso porque, ao restringir os efeitos da sentença ao limite territorial da Municipalidade de Lajes/SC, o acórdão do STJ contrariou o entendimento sedimentado nesta Corte no sentido de que os julgamentos referentes as ações civis públicas não se limitarão à jurisdição do juízo que a proferiu.



     Dessa forma, concluo haver contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, dou provimento ao recurso a fim de restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça no que retirou da sentença a eficácia erga omnes.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente